Tribunal: STF
Processo: RHC 256697
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Eduardo Zacarias Barboni interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIDIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se discute a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de dano qualificado e explosão majorada, bem como a dosimetria da pena aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da consunção é aplicável entre os crimes de dano qualificado e explosão majorada, considerando a autonomia dos bens jurídicos tutelados. 3. A questão em discussão também envolve a análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação cumulativa das majorantes e a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes ofendem bens jurídicos distintos e há autonomia de desígnios nas condutas do agente. 5. A jurisprudência estabelece que a consunção pressupõe uma relação de dependência ou subordinação entre as condutas, o que não se verifica no caso concreto. 6. A dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional, considerando a multirreincidência do réu e a aplicação cumulativa das majorantes, devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes ofendem bens jurídicos distintos e há autonomia de desígnios nas condutas do agente. 2. A dosimetria da pena deve considerar a multirreincidência e pode aplicar cumulativamente as majorantes, desde que devidamente fundamentada."



    (HC 959.838 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    A defesa pretende, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, para “modificar o Acórdão, reconhecendo o princípio da consunção entre os crimes de explosão e dano qualificado; a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e o redimensionamento da pena, com o afastamento da cumulação de majorantes sem fundamentação específica, por medida da mais lídima e cristalina Justiça”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “não conhecimento do recurso e, caso superado o óbice, pelo seu não provimento” em pronunciamento assim ementado:



    Recurso em habeas corpus. Direito Penal. Condenação pelos delitos de organização criminosa, latrocínio, roubo majorado com emprego de explosivos, concurso de agentes com emprego de arma de fogo e utilização de reféns, delito de explosão, porte de arma de fogo de uso restrito, e dano qualificado. Pleito de aplicação do princípio da consunção, reconhecimento de confissão espontânea e consequente compensação, e revisão da dosimetria. Writ não conhecido pelo STJ. Agravo regimental não provido. Mera reiteração dos argumentos já rebatidos pelas instâncias antecedentes. Não conhecimento. Mérito. Consunção. Inaplicabilidade. Autonomia entre as condutas, que ofendem bens jurídicos distintos; grande potencial destruidor da explosão, que poderia atingir, além do edifício da instituição financeira, a integridade física e o patrimônio de diversas pessoas. Dosimetria. Exasperação da pena base devidamente fundamentada. Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração para cada circunstância judicial, seja a de 1/6 sobre a pena-base, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outra fração. Cumulação das majorantes. Possibilidade. Fundamentação idônea. Confissão espontânea não reconhecida pelas instâncias ordinárias. Ainda que reconhecida, a agravante da multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea. Compensação parcial efetuada na prática, conforme análise do STJ. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superado o óbice, pelo seu não provimento.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, conforme exposto pelo ato dito coator, a dosimetria da pena aplicada restou bem fundamentada. Cito, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão recorrido (com meus grifos):



    O princípio da consunção pressupõe que um delito seja meio ou fase normal de execução de outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta anterior ou posterior intimamente interligada ou inerente e dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior, não sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade" (AgRg no REsp n. 1.928.679/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.)



    [...]



    Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois os crimes de explosão e o dano efetivo ofendem bens jurídicos distintos, havendo autonomia de desígnios nas condutas. Portanto, vários bens jurídicos tutelados foram expostos a perigo concreto, tendo-se, por isto, concluído haver a autonomia do crime majorado de explosão, crime que ofende não só o patrimônio da instituição financeira lesada, mas também a incolumidade pública, a segurança e a tranquilidade da sociedade, especialmente, em relação aos moradores das adjacências do local do crime, que sofreram danos que não são meros post factum impuníveis do crime de perigo da explosão. 



    Portanto, pela ocorrência de vários resultados típicos, lesionando diversos bens jurídicos, não há espaço para a aplicação do princípio da consunção.



    [...]



    No caso, ao contrário do afirmado pelo impetrante, as instâncias ordinárias valoraram na pena base em 4 anos e 3 meses de reclusão, tendo em vista os antecedentes do paciente e a culpabilidade da conduta. 



    Verifica-se que as instâncias ordinárias valeram-se da fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial ao aumentar a pena base em 1 ano e 3 meses. Isso porque, fazendo incidir o aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário do crime do art. 2º da Lei 12.850/2013 (5 anos), resultaria no acréscimo de exatamente 1 ano e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, portanto, não se verifica qualquer ilegalidade. 



    Sem razão quanto à cumulatividade das causas de aumento.



    [...]



    Na hipótese em apreciação, percebe-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, II e V, e § 2°-A, I, do CP). Isso porque o contexto da conduta criminosa mostrou-se mais desabonador, porquanto o crime foi cometido mediante utilização da vítima como escudo humano em seu próprio carro, fazendo-a ficar no capô, junto com o seu pai, como reféns, ocasião em que havia intensa troca de tiros, causando um temor enorme na vítima, pois sujeita a ser alvejada, merecendo, por conseguinte, uma reprovabilidade superior, fora todo o contexto dos crimes, no bojo de uma organização criminosa fortemente armada, que utiliza explosivos.



    [...]



    Passo ao capítulo da compensação da confissão espontânea com a reincidência na pena intermediária.



    [...]



    No caso, malgrado o Tribunal a quo tenha expressamente negado a compensação da confissão, efetivamente realizada (e-STJ, fls. 244-245), com a reincidência, verifica-se que, na prática, promoveu o abatimento proporcional, haja vista que o paciente possui multirreincidência (e-STJ, fl. 257), portanto, é correto que a multirreincidência prevaleça frente à confissão, com o abatimento proporcional. No caso, promoveu o aumento de 1/6 na pena intermediária, o que se mostra proporcional, tendo em vista as três condenações anteriores consideradas na pena intermediária.



    Inicialmente, para o acolhimento da tese defensiva – pleito de aplicação do princípio da consunção –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente aos dois crimes bem como pela conclusão da existência de autonomia de desígnios nas condutas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Writ como mera reiteração de pedido já analisado. 4. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. 5. Dosimetria proporcional e adequada. 6. Impossibilidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos para análise da consunção. 7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 243.693 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 211.821 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



     



    Não vislumbro, ademais, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao recorrente, porquanto a pena-base foi majorada com fundamentação idônea (antecedentes e culpabilidade).



    Ainda, quanto à fração utilizada, conforme exposto pelo ato coator a fração relativa ao aumento da pena base foi de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, e ainda que não fosse, cito, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Nesse contexto, acerca da compensação parcial entre a confissão espontânea e a reincidência, também sem razão a defesa, porquanto “Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobretudo no caso de réu multirreincidente. Precedentes.” (HC 227.984 AgR, ministro Edson Fachin)



    Finalmente, quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de causas de aumento de pena ao crime de roubo, também sem razão a defesa, porquanto bem fundamentada, cito nesse sentido os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal : 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    (...)



    4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.



     5. O STF já decidiu que, na hipótese de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, é possível – na terceira fase da dosimetria da pena – a exasperação da reprimenda em razão da incidência das duas causas de aumento, desde que a exasperação seja feita de “maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto”. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 186.671 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA OCORRIDA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RHC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...)



    III – Na instrução criminal, foram comprovadas as causas de aumento relatadas na inicial acusatória – emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual, no momento da dosimetria, o Magistrado de primeiro grau aplicou o fator de aumento que entendeu adequado. Não há nenhuma ilegalidade nesse proceder. 



    IV – À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena. Precedentes. 



    (...)



    VIII – Agravo a que se nega provimento.



    (RHC 179.614 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a dosimetria da pena aplicada, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente